Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DIVERSO DA OBRIGAÇÃO DEMANDADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, diante do cumprimento da obrigação contratual por parte da autora, aliado ao fato da requerida não se desincumbir de comprovar a legítima recusa ao pagamento dos materiais fornecidos pela demandante, a procedência do pedido condenatório é medida que se impõe.
2. Ante a inverídica alegação de pagamento, com apresentação de comprovante de quitação de débito diverso do apurado nos autos, houve alteração da verdade dos fatos por parte da demandada, de modo a impor a condenação desta em litigância por má-fé (art. 80, inc. II, c/c art. 81, ambos do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa à requerida apelante.